Tribunal: STF
Processo: ACO 3459
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 300 DO CPC/2015. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte e do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN) em face da União. 
    Em apertada síntese, os autores requerem a concessão da tutela de provisória de urgência pleiteada “para determinar à requerida que se abstenha de exigir, para fins de celebração do Convênio objeto da proposta 015514/2020, a regularidade dos itens previstos no CAUC e que o assine caso as únicas pendências sejam aquelas constantes do retromencionado cadastro”, com a consequente expedição de ofício “ao titular do Departamento de Gestão Corporativa da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para fins de imediato cumprimento da liminar”. 
    Narram os autores que estão na iminência de finalizar as tratativas para firmar Convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, a fim de destinar R$ 1.299.084,50 oriundos de repasses federais à reestruturação e à implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e o fortalecimento das ações de defesa agropecuária, nos termos do art. 28-A, da Lei n. 8.171, de 17 de janeiro de 1991, regulamentado pelo Decreto n. 5.741, de 30 de março de 2006. 
    Ocorre que, em 22/12/2020, o referido Ministério comunicou aos autores a seguinte informação: “o processo relativo à celebração do Convênio citado estaria com pendências relativas ao CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias mantido pela requerida), todas impeditivas para a assinatura do aditivo, cujo prazo para saneamento vencerá no próximo dia 31/12/2020”. 
    Nesse sentido, os autores sustentam a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, quais sejam: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo na demora. 
    Quanto ao primeiro requisito, alegam o seu preenchimento por duas razões: (a) “o objeto do convênio tem por escopo a consecução de política pública direcionada a saúde pública, hipótese que afasta as sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal” e (b) “não encontra respaldo no princípio da proporcionalidade a vedação imposta contra o Estado decorrente das mencionadas restrições no CAUC, sob a ótica dos subprincípios da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito”. 
    Quanto ao segundo requisito, os autores aduzem que seu preenchimento “decorre do fato de que o provimento final de mérito, caso indeferida a presente tutela provisória, será certamente ineficaz, haja vista que as prementes, atuais e vitais necessidades da população do Rio Grande do Norte dificilmente poderão ser objeto de reparação.” Ademais, em virtude de o prazo para celebração do referido convênio expirar na data de 31/12/2020, alegam que “a demora no julgamento do mérito certamente impedirá a sua celebração tempestiva.”
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, da análise dos autos, entendo que o presente caso se enquadra na hipótese excepcional do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a qual confere competência ao Presidente da Corte para “decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”, conforme será melhor explanado na análise do periculum in mora existente. 
    Em exame ainda perfunctório e sem qualquer prejuízo de ulterior entendimento da eminente Ministra Relatora, juíza natural do feito, reputo presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC/2015. É dizer: presentes (a) probabilidade do direito alegado e o (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
    A probabilidade do direito se encontra aparentemente demonstrada por dois motivos. Primeiro, eis que o Convênio em análise, ao tratar do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, veicula matéria relacionada à saúde pública do Estado Potiguar. Conforme já observei nos autos da ACO 2793 (DJe 17/12/2015), caso análogo de minha Relatoria, essa conclusão decorre da própria Lei nº 8.171/1991, a qual, dispondo sobre a política agrícola, previu a criação do mencionado programa em seu art. 28-A, incluído pela Lei nº 9.712/1998, verbis: 
    “Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no âmbito de sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, do qual participarão:” 
    Consectariamente, tratando-se de matéria relativa à saúde pública, parece ser o caso de incidência da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que assim dispõe, in litteris: 
    “Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 
    […] 
    § 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.” 
    Segundo, uma vez que, em casos semelhantes, a jurisprudência desta Suprema Corte tem se firmado no sentido de DEFERIR a tutela cautelar com o objetivo de evitar ou de suspender a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplentes, bem como de evitar repasses de verbas federais para demandas essenciais por formalidades relacionadas ao SIAFI, CAUC e CADIN. 
    É que os prejuízos daí decorrentes podem acabar lesando o próprio exercício de funções primárias do ente político, como a continuidade da execução das políticas públicas, in casu, relacionadas à saúde pública de sua população. Veja-se, a propósito, os precedentes abaixo colacionados:
    “AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DOS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios.
    2. O registro da entidade federada, por suposta inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos.
    3. Em cognição primária e precária, estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
    4. Medida liminar referendada.”
    (AC 3.521-MC-Ref, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 06/10/2014)
    “SIAFI/CAUC - AMEAÇA DE INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO PIAUÍ - IMINÊNCIA DE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM VIRTUDE DE FATOS ALEGADAMENTE PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR - EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE “PERICULUM IN MORA” - RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. 
    - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, “f”), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação.
    Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes.
    BLOQUEIO DE RECURSOS FEDERAIS CUJA EFETIVAÇÃO PODE COMPROMETER A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
    - O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.”
    (AC 2.971-MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 29/03/2012)
    No mesmo sentido, cito ainda os seguintes precedentes: AC 1.176, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 28/9/2006; AC 3.318-MC, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/3/2013; AC 3.344-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/4/2013; AC 3.380-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/3/2013; AC 1.271-MC, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 13/4/2007; AC 1.015-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ de 18/8/2006; AC 1.084-QO-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 30/6/2006; AC 1.788-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática.
    Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entendo que o seu preenchimento é premente por duas razões. 
    Em primeiro lugar, os autores demonstraram (eDoc n.3) a inequívoca gravidade dos prejuízos econômicos e sanitários decorrentes da não celebração do convênio, sobretudo no que diz respeito à perda da condição de “zona livre de aftosa” por parte do Estado potiguar. 
    Em segundo lugar, de fato os autores não conseguirão sanar as pendências do CAUC até a data de 31/12/2020. Consectariamente, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada implicará na não assinatura do convênio e na perda dos recursos federais, com risco de perecimento do direito e consequente impossibilidade de retorno ao status quo ante. 
    Conforme consta da petição vestibular (eDoc n. 1, p. 14), os autores formularam os seguintes pleitos cautelares: 
    “a) DECLARAR, em sede de controle difuso, se necessário for, a inconstitucionalidade das alíneas “a” e “b”, do art. 25, inciso IV, da Lei Complementar n. 101/2000; 
    b) DETERMINAR a requerida que se abstenha de exigir para fins de celebração do Convênio da proposta 015514/2020 a regularidade dos itens previstos no CAUC; 
    c) DETERMINAR a requerida que celebre o Convênio referido caso as únicas pendências sejam aquelas constantes do CAUC;”
    Neste juízo ainda perfunctório intrínseco à análise excepcional de urgência do art. 13, VIII, do RISTF, não antevejo razões para a concessão dos pedidos formulados nos itens “a” e “c”, eis que descabe compelir a União liminarmente à celebração do referido Convênio. O ente federativo tomará sua decisão a partir de um juízo político-jurídico de conveniência e de oportunidade. Ademais, eventual entendimento diverso, determinando a assinatura do Convênio, cabe à Ministra Relatora do feito e/ou do colegiado deste Supremo Tribunal Federal. Trata-se de respeito à colegialidade da Suprema Corte e ao próprio princípio do juízo natural. 
    Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência pleiteada, apenas para determinar que a requerida se abstenha de exigir, até o julgamento definitivo desta ação, os requisitos formais previstos no CAUC para fins de celebração do Convênio entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte (Proposta n. 015514/2020). 
    Intime-se pessoalmente para cumprimento, com a expedição de ofício eletrônico ao Departamento de Gestão Corporativa da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos pleiteados pelos autores (eDoc n. 1, p. 13). 
    Cite-se o réu para que, querendo, apresente resposta no prazo legal.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 30 de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente